Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de fixação de compensação por danos morais alegadamente experimentados pela recorrente.
2. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 2.1. A apelante verbera que deve ser fixada a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em razão dos danos morais experimentados.
3. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
4. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.